Tribunal: TJSP
Processo: 0007453-88.1995.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Exceção de Pré-executividade acolhida – Sentença que reconhece a ocorrência da prescrição e julga extinta a execução fiscal condenando a FESP no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00, por apreciação equitativa – Recurso das partes – Desprovimento de rigor. Ilegitimidade ativa – Inocorrência - Sendo a viúva representante do espólio

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Exceção de Pré-executividade acolhida – Sentença que reconhece a ocorrência da prescrição e julga extinta a execução fiscal condenando a FESP no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00, por apreciação equitativa – Recurso das partes – Desprovimento de rigor. Ilegitimidade ativa – Inocorrência - Sendo a viúva representante do espólio (inventariante), está habilitada a representa-lo em Juízo - Honorários advocatícios sucumbenciais – Princípio da causalidade - Honorários advocatícios cujo arbitramento deve observar equidade e moderação na forma prevista no § 8o do art. 85 do novo CPC a fim de se evitar valor exorbitante em detrimento do erário, mormente em se considerando a baixa complexidade da demanda e suas peculiaridades – Precedentes do C. STJ - Em atenção aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e moderação no valor arbitrado, considerando a natureza, a complexidade da causa e o tempo de trabalho consumido pelo causídico e também a condenação em sucumbência imposta na execução em apenso, reputo como adequado o valor arbitrado a título de honorários advocatícios – Sentença mantida – Recursos desprovidos.